Tribunal: TJMT
Processo: 1004184-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004184-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), ADRIANO DE ARAUJO BARBOSA - CPF: 005.931.441-98 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (IMPETRANTE), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 017.709.311-04 (VÍTIMA), S. D. S. - CPF: 063.811.671-65 (VÍTIMA), A. A. D. S. - CPF: 089.196.381-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA NOVEMBRO/2025 – SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO E CONSEQUENTE REFLEXO AO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA DO PACIENTE – REGRESSÃO DE REGIME POR COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO (PRÁTICA DE FALTA GRAVE) – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL – REGRESSÃO INEVITÁVEL POR INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ – LIBERDADE PROVISÓRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

- Por entendimento do STJ, a aferição do excesso de prazo deve observância à garantia da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), sendo que tal verificação não se realiza de forma puramente matemática, pois demanda um juízo de razoabilidade no qual devem ser sopesados não só as peculiaridades da causa, sua complexidade, mas também como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
In casu
, observadas as peculiaridades – paciente já beneficiado com a liberdade provisória, réu solto na demanda – e a atuação do Judiciário, que tem impulsionado a ação penal de forma contínua, não revelam constrangimento ilegal por excesso de prazo.

- O cometimento de falta grave no curso da execução justifica o retorno para qualquer um dos regimes mais gravosos, conforme dispõe o art. 118, inc. I, da Lei de Execuções Penais. Por conseguinte, em entendimento já sumulado (no 526), o STJ prevê:
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Adriano de Araújo Barbosa,
contra suposto ato coator atribuído ao
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos de Ação Penal n° 1026278- 63.2022.8.11.0003.

Em linhas gerais, a Impetrante alega que o paciente
estava em regime aberto
, respondendo ao PEP n. 0000629-76.2012.8.11.0064, mas que
praticou novo crime
(arts. 129, §13o, duas vítimas, 147, do CP e art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41),
sendo-lhe
concedida a liberdade provisória
mediante condições.

Não obstante, suscita que em decorrência da “falta grave” foi submetido à
regressão do regime
e, agora,
está em regime fechado
nos autos do PEP no 0000629-76.2012.8.11.0064, e respondendo à Ação Penal n°. 1026278- 63.2022.8.11.0003, em que foi proferida a decisão ora atacada.

Por fim, argumenta que o paciente vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
porque a
audiência de instrução e julgamento
da ação penal foi designada para o dia
15.8.2024
, e, depois,
redesignada para o longínquo ano de 2025
(dia
12.8.2025
).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
.
(Id. 204324153)

As
Informações Judiciais
foram prestadas. (Id. 205955158)

A d.
PGJ
manifestou-se pelo
não conhecimento
do
writ
e,
no mérito
, pela
denegação
da ordem, sem, contudo, ementar seus termos. (Id. 207674161)

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que o paciente está preso em razão da regressão de regime imposta pelo
Juízo da Execução Penal
, em virtude da falta grave pelo cometimento de novo crime doloso – arts. 69, 129, § 13, contra duas vítimas, e 147 do CP e art. 21 do Decreto-Lei 3688/41 – pelo qual está sendo processado nos autos de origem.

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível constrangimento ocorrido na ação penal de origem, diante da redesignação da audiência de instrução para o ano de 2025.

É o relato.

Razão
não lhe assiste.

Na análise do feito, verifico que
houve concessão de liberdade provisória
ao paciente na Ação Penal no. 1026278- 63.2022.8.11.0003, em
31.10.2022
(Id. 102789255 – 1o grau), não tendo sido posto em liberdade em razão de ter sofrido regressão de regime no PEP no 0000629-76.2012.8.11.0064, por ter cometido novo crime (falta grave).

Nesse sentido, tem-se que, em se tratando de processo no qual foi concedida a liberdade provisória ao réu, que só não se encontra solto em razão da regressão regimental ocorrido no seu PEP, não há que se falar em excesso de prazo ou, ainda, constrangimento ilegal, além do mais, os prazos processuais destinados ao juízo são impróprios,
notadamente em se tratando de réu solto.

À vista disso, em consulta ao sistema SEEU, constata-se que foi
adequadamente realizada audiência de justificação,
no dia 7.11.2022, oportunidade em que o magistrado singular
regrediu definitivamente
o paciente para o regime fechado, em razão do cometimento de falta grave, consistente na prática de “novo crime doloso”

Portanto, independente do encerramento da instrução criminal, a verdade é que a regressão seria mesmo inevitável, nos termos do que preconiza a
súmula 526 do STJ

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”.

Em ligeira consulta à LEP (Lei no 7.210/84), vê-se que assim prevê o art. 118 do referido diploma,
in verbis
:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva,
com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”. — Destaquei.

Com a simples leitura do dispositivo legal acima transcrito é possível verificar que o legislador
não condicionou
tal circunstância à superveniência de sentença condenatória ou do respectivo trânsito em julgado, sequer do regular trâmite de ação penal superveniente,
prevendo apenas a prática de fato definido como crime doloso ou falta grave
.

Lado outro, nota-se que a própria legislação executiva penal
equiparou
a prática de novo crime a uma falta grave, vide art. 52, LEP.

Sendo assim, no âmbito jurisprudencial, é pacífica a orientação no sentido de viabilidade de regressão de regime decorrente da prática de novo crime, durante o cumprimento da pena.

Trata-se de entendimento ao qual se filia esta eg. Corte de Justiça Estadual. Veja-se:

“[...] ‘Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave,
é cabível a regressão cautelar do regime prisional
, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva’ (STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022).
(N.U 1011791-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 20/08/2023). — Destaquei.

Em complemento, após consulta ao SEEU, notei, igualmente, que o requisito objetivo para progressão de regime do paciente apenas será alcançado em 10.3.2025, de forma que a audiência designada para 12.8.2025, parece não submeter o paciente a algum tipo de coação ilegal e em nada interfere no processo de execução de pena porque, independente do reconhecimento ou não de crime doloso (ou de eventual contravenção),
a verdade é que

o paciente descumpriu uma das mínimas condições impostas na audiência admonitória,
que era a de não se envolver em qualquer tipo de infração penal ou contravenção (conforme decisão acostada ao mov. 30 do referido PEP), e isso, obviamente, já caracteriza uma “falta grave” autorizadora da regressão prisional, conforme inc. I (última parte), do art. 118, da LEP.

Denoto, ainda, que o excesso de trabalho que assoberba o Poder Judiciário, sobretudo na primeira instância, é digno de flexibilizar, em alguma medida, o princípio constitucional da razoável duração do processo (razoabilidade), em conformidade ao caso apresentado, sendo certo que,
in casu,
a juíza singular justificou pormenorizadamente a impossibilidade de antecipação da audiência de instrução e julgamento, frisando a “absoluta ausência de pauta” e porque “o processo não é de meta e
refere-se a réu solto
”, além de ter que respeitar uma ordem cronológica de distribuição, bem como cumprir metas fixadas pelo CNJ, de forma que a pauta da Magistrada encontra-se totalmente
abarrotada até novembro de 2025.

De acordo com a jurisprudência do STJ:
“(...) A aferição do excesso de prazo deve observância à garantia da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), sendo que tal verificação
não se realiza de forma puramente matemática
, pois demanda um juízo de razoabilidade no qual devem ser sopesados não só as peculiaridades da causa, sua complexidade, mas também como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.”.
(RHC 77.699/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017).

Por esse lado, fora bem destacado pela d. Procuradoria:
“Nessa toada, é importante frisar que o E. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o prazo da custódia cautelar não é peremptório, sujeitando-se à flexibilização diante do princípio da razoabilidade e de acordo com o caso apresentado.”.
(Id. 207674161 – pág. 3)

Nestes ditames, entendo que a atuação do Judiciário, que tem impulsionado a ação penal de forma contínua,
não revela constrangimento ilegal ao paciente,
restando claro que inexiste qualquer desídia da Magistrada na condução do andamento do processo na origem, especialmente considerando a situação narrada pelo Juízo.

Desse modo, c
om essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Adriano de Araújo Barbosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024